Tribunal: TJES
Processo: 5001320-69.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001320-69.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: DENISE COSTA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O
c. STJ, por ocasião do Tema Repetitivo 1.061, firmou a tese de que
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
. Assim,
muito embora o Juiz tenha o dever de auxiliar, assistir e orientar as partes na busca da verdade real, podendo, inclusive, determinar de ofício a realização de prova que julgue necessária, conforme inteligência do art. 370 do CPC, é importante consignar que não se afigura correto lhe transferir o ônus probatório, tal como pretende o apelante, sob pena de prejudicar a própria imparcialidade. No caso, o apelante, apesar de intimado para que pudesse se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, optou por permanecer inerte, não sendo razoável agora alegar o indigitado cerceamento de defesa, mormente quando sabedor que era seu o ônus de provar a autenticidade do contrato.

2.
Dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito da apelada e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada, sobrelevando-se correta a condenação que determinou a restituição dos valores decorrentes dos indevidos descontos efetuados.

3. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador
a quo
, o abalo experimentado, tendo a apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria.

4. Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

5. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001320-69.2022.8.08.0021

APTE:

BANCO BMG S/A

APDA:

DENISE COSTA

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BMG S/A
,
haja vista a sentença (id. 4366466) que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por
DENISE COSTA
na petição inicial desta
“ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade de negócio jurídico e pedido indenizatório”
, conforme segue:

[...]
Diante do exposto,
julgo
procedente os pedidos contidos na inicial e
declaro
a inexistência do contrato de empréstimo n.9508379, discutido nos autos, e a um só tempo,
retifico
a tutela de urgência deferida no ID 12637014.

Condeno
o réu a restituir os valores descontados do benefício previdenciário da autora, os quais devem ser corrigidos com juros de mora a contar da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária a contar da data de cada desconto mensal, pela tabela da ECGJES.

Condeno
, ainda, o requerido

ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de juros de mora a contar da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária a contar do presente arbitramento, pela tabela da ECGJES.

Julgo
improcedente

o pedido de declaração da inexistência de vínculo jurídico com o réu, relativo a qualquer outro contrato existente, a exceção, como dito, do contrato de empréstimo n. 9508379.

Condeno
, por fim, o demandado ao pagamento das custas processuais/despesas do processo e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) do valor condenatório atualizado, na forma do art. 85, § 2°, do CPC, o qual deverá ser revertido em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES.

Julgo
extinto

o processo, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.
[...]

Nas razões recursais (id. 4366474), o apelante alega o seguinte: (i) afigura-se indispensável a realização de prova pericial para dirimir a controvérsia, valendo consignar que esta pode ser produzida até mesmo de ofício pelo julgador; (ii) conforme já demonstrado nos autos, a apelada utilizou o cartão de crédito realizando saque, o qual foi solicitado por telefone, ou seja, restou confirmada a sua utilização e ciência acerca do ajustado; (iii) inexiste qualquer vício, ilegalidade ou defeito capaz de anular o contrato firmado, e; (iv) como se não bastassem, não há nos autos do processo qualquer prova de situações constrangedoras capazes de impor a condenação por danos morais, mormente no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pois bem.
In casu
, a agravada ajuizou a ação de origem sob o argumento de que vem sofrendo descontos indevidos por parte do agravante em seu benefício previdenciário, decorrentes de um cartão de crédito consignado cuja contratação é por ela desconhecida, o que vem lhe causando enormes prejuízos, senão vejamos o constante da petição inicial (id. 4366439):

[...] A Autora é titular de benefício previdenciário (pensão por morte) cujo recebimento ocorre na Caixa Econômica Federal, Conta-Corrente nº 0000363013, agência 881.

Contudo, mister ressaltar que a Requerente fora surpresada com descontos mensais na mencionada conta no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), onde o credor do referido débito seria a instituição bancária aqui Requerida, consoante se afere do espelho do extrato do INSS (vide documento em anexo).

Diante do fato, a Demandante diligenciou contato com a Requerida, a fim de obter uma justificativa para tais descontos, foi quando esta fora surpresada com a notícia de que havia sido firmado em seu nome a adesão de um cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento, o que supostamente teria gerado o contrato de nº 54499013, conforme se pode verificar em anexo.

Ocorre, Excelência, que a Autora jamais pactuou qualquer tipo de negócio jurídico com a empresa Ré, não reconhecendo, portanto, a validade/existência do contrato acima referenciado, sobretudo pelo fato de que nunca recebeu nenhum tipo de cartão de crédito relacionado ao mencionado negócio e, consequentemente, não utilizou e nem realizou saques.

[...]

Assim, ante todo exposto, desejando por fim ao negócio jurídico que jamais fora de fato entabulado entre as partes, almejando, como consequência, ver cessadas as cobranças mensais no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), bem como ser restituída tais valores descontados indevidamente e, ainda, por não vislumbrar outros meios de solucionar a presente celeuma, se socorre a Autora do Poder Judiciário para melhor aplicação do direito brasileiro positivado. [...]

Neste diapasão, o c. STJ, por ocasião do Tema Repetitivo 1.061, firmou a tese de que
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Assim,
muito embora o Juiz tenha o dever de auxiliar, assistir e orientar as partes na busca da verdade real, podendo, inclusive, determinar de ofício a realização de prova que julgue necessária, conforme inteligência do art. 370 do CPC, é importante consignar que não se afigura correto lhe transferir o ônus probatório, tal como pretende o apelante, sob pena de prejudicar a própria imparcialidade.

No caso, o apelante, apesar de intimado através de despacho (id. 4366458) para que pudesse se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, optou por permanecer inerte, não sendo razoável agora alegar o indigitado cerceamento de defesa, mormente quando sabedor que era seu o ônus de provar a autenticidade do contrato.

Destarte, considerando que o apelante não demonstrou a efetiva contratação, não enxergo razões para acolher o pleito recursal.

Por outras palavras, dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito da apelada e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada, sobrelevando-se correta a condenação que determinou a restituição dos valores decorrentes dos indevidos descontos efetuados.

Com relação aos danos morais, vislumbro, tal como o julgador
a quo
, o abalo experimentado, tendo a apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria.

No mesmo sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. DANO MORAL EVIDENCIADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. PRESCINDIBILIDADE DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Evidenciada fraude no contrato objeto da lide, correta a sentença que declarou sua nulidade, eis que o STJ firmou a tese de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

2. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do apelado, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), devendo ser observada a modulação de efeitos prevista no referido julgado.
3
.
A quantia de R$3.000,00 (três mil reais) revela-se condizente com as peculiaridades do caso e se amolda aos parâmetros da jurisprudência deste sodalício em casos assemelhados.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001291-42.2019.8.08.0011, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta.
3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável.
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO TJES. VALOR DA INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. REFORMA EX OFFICIO . AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte possui entendimento de que o desconto em proventos de aposentadoria, em virtude de empréstimo não contratado, possui o condão de gerar danos morais in re ipsa. 2. In casu , conquanto tenha sido determinado a apresentação do contrato que embasasse a cobrança dos valores discutidos, a Instituição Financeira Recorrente somente juntou um outro contrato referente a empréstimo anterior feito pela Apelada. 3. Acerca do quantum, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, revela-se adequada a verba indenizatória decorrente do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator, além de estar de acordo com os valores arbitrados por este Tribunal em casos análogos.
4. Como se está diante de uma relação extracontratual entre as partes, eis que fora reconhecida a inexistência do débito, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, ao contrário do fixado pelo Juízo a quo. 5. Ressalta-se que, conforme entendimento do STJ, Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1652981/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reforma ex officio. (TJES, Classe: Apelação, 047150097971, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).

Portanto, na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios, de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o percentual de 15% (quinze por cento).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.